Tribunal: TJPA
Processo: 0814298-44.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814298-44.2022.8.14.0028

APELANTE: WINISOM BARROSO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/6. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado à pena de 06 anos e 08 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 666 dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006). O recorrente alega nulidade por violação de domicílio, pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, requer a redução da pena-base com aplicação da fração de 1/8 e a dispensa a REDUÇÃO da multa por hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se houve violação ao domicílio do réu sem justa causa;

(ii) verificar se as provas colhidas são suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico;

(iii) analisar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à fração de aumento da pena-base e à possibilidade de dispensa da multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A entrada policial em residência é legítima quando amparada em situação de flagrante delito, sendo o tráfico de drogas crime permanente que autoriza o ingresso domiciliar sem mandado judicial (CF, art. 5º, XI; CPP, art. 303).

4. O estado de flagrância restou evidenciado, pois o réu empreendeu fuga e adentrou imóvel no momento da abordagem, circunstância que justificou a atuação policial, afastando a alegação de nulidade por violação de domicílio.

5. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas estão comprovadas por laudo toxicológico que atestou a apreensão de 40 porções de cocaína (16,473g), e por depoimentos policiais coerentes, prestados sob o crivo do contraditório, bastando tais elementos para caracterizar o delito, ainda que não comprovada a mercancia direta.

6. O depoimento de policiais, quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova, é meio idôneo de convencimento judicial.

7. A dosimetria da pena deve observar frações de aumento proporcionais, conforme jurisprudência do STJ, sendo aplicável, na ausência de fundamentação específica, a fração de 1/6 sobre a pena mínima legal, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

8. NECESSÁRIA A REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA PECUNIÁRIA. A pena de multa constitui sanção cumulativa e obrigatória prevista no preceito secundário do tipo penal, não sendo possível sua exclusão sob o argumento de hipossuficiência, admitindo-se, todavia, a suspensão de sua exigibilidade perante o juízo da execução, se comprovada insolvência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial é legítimo quando configurado flagrante delito em crime permanente, como o tráfico de drogas.

2. A condenação por tráfico de entorpecentes dispensa a prova da mercancia, bastando a demonstração da materialidade e das circunstâncias indicativas de traficância.

3. A fração de 1/6 sobre a pena mínima legal é parâmetro jurisprudencial adequado para a exasperação da pena-base, na ausência de fundamentação idônea para aumento superior.

4. A pena de multa prevista no tipo penal é de aplicação obrigatória, sendo inviável sua dispensa por hipossuficiência, podendo apenas ser suspensa a exigibilidade na fase de execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 303; CP, arts. 49 e 59; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 42.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no HC nº 843.195/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 04/12/2023.

STJ, AgRg no HC nº 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 6ª T., j. 15/05/2023.

STJ, AgRg no AREsp nº 1.011.751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 10/05/2017.

STJ, AgRg no HC nº 846.007/PI, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª T., j. 12/08/2024.

STJ, AgRg no HC nº 705.634/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., j. 15/02/2022.

TJDFT, Acórdão nº 1317301, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2ª T. Crim., j. 23/02/2021.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso e lhe
dar parcial provimento,
para reformar a dosimetria da pena imposta ao apelante, que passa a ser concreta e definitiva no patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

WINISOM BARROSO DA SILVA
apela de sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 666 dias-multa, pelo delito do art. 33,
caput
da Lei n.º 11.340/06.

Em suas razões recursais,
o apelante suscita, preliminarmente, a nulidade do processo por ofensa à inviolabilidade de domicílio. No mérito, requer a absolvição por insuficiência probatória, nos termos do que preceitua o art. 386, V do CPP. Subsidiariamente, pugna a reforma do cálculo dosimétrico com a aplicação da fração de 1/8 no intervalo quando da fixação da pena-base, bem como a redução ou dispensa da pena de multa por alegada hipossuficiência (ID 26417721).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 26417730).

Nesta superior instância,
o
custos legis
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 26741275).

É o relatório.

À revisão. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Narrou a denúncia,
verbis:

Consta dos autos de inquérito policial em epígrafe que, por volta das

09h30 do dia 06 de outubro de 2022, na localidade conhecida como PAC, Rua 15 de Novembro, s/n, Velha Marabá, em Marabá/PA, o denunciado Winisom Barroso da Silva fora encontrado na guarda de substâncias entorpecentes sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme consta no caderno investigativo, na data e horário supracitados, a Polícia Civil estava cumprindo Mandado de Busca e Apreensão, expedidos no Processo n. 0806538-44.2022.8.14.0028, quando Winisom Barroso da Silva, morador do imóvel onde seria cumprido o Mandado, fora avistado um pouco mais a frente e começou a correr, mas fora alcançado pelos policiais.

Detido da fuga no quintal da casa para onde fugiu Winisom Barroso da

Silva, foram encontradas no local 40 (quarenta) porções de suposta substância entorpecente, já embaladas para venda varejista, conforme descrito no Termo de Apresentação e Apreensão de Objetos.

Em interrogatório, Winisom Barroso da Silva relatou que a droga encontrada nos tijolos do quintal não é sua, mas de pessoas que correram quando os policiais chegaram, não citando quais seriam. Ato contínuo, os Policiais Civis prenderam Winisom Barroso da Silva em flagrante delito pela guarda de substâncias entorpecentes, nos termos do APF n.00184.2022.101133-1, sendo conduzido à DEPOL.

Segundo o Laudo n. 2022.03.0000767-QUI, o material da perícia fora 40 (quarenta) pequenos embrulhos de plástico, contendo a massa total de 16,473 g (dezesseis gramas e quatrocentas e setenta e três miligramas) de substância entorpecente de tipo cocaína.

Dessa forma, restou inconteste que, agindo livre e conscientemente, incorreu o denunciado no crime de tráfico de substância entorpecente.

Dúvidas não restam de que tanto a materialidade quanto a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas no caso em apreço, haja em vista os fartos elementos de informação encartados no caderno investigativo.

A materialidade do delito resta demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo termo de apreensão e pelo laudo preliminar de constatação de substância entorpecente nº 2022.03.0000767-QUI. Ademais, o laudo definitivo da substância toxicológica será juntado posteriormente.

Por sua vez, a autoria delitiva imputada ao réu resta inquestionável pelo fato de ter sido flagrado mantendo a substância entorpecente sob sua guarda, bem como pelos depoimentos dos Policiais Civis que realizaram a prisão em flagrante.

Dessa forma, pelos elementos de informação supracitados, estão suficientemente demonstradas a materialidade do delito e a autoria atribuída à denunciada. Da síntese fática e do arcabouço probatório presente nos autos, é fácil perceber que a conduta do denunciado se amolda perfeitamente à figura delitiva insculpida no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (ID 26417673).

São os fatos.

Ante a presença de questão preliminar, passo a analisá-la.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO MEDIANTE INVASÃO DE DOMICÍLIO

Preliminarmente, a defesa objetiva a nulidade processual, sob alegação de ilegalidade tanto da denúncia anônima quanto da invasão de domicílio sem ordem judicial.

Extrai-se dos autos, especialmente dos depoimentos colhidos em juízo, que a equipe policial se deslocou para a região conhecida como PAC, localizada no Núcleo Velha Marabá/PA, a fim de dar cumprimento aos mandados de busca e apreensão expedidos nos autos do procedimento n°0806538-44.2022.8.14.0028, cujas diligências se destinavam aos endereços dos investigados (no caso dos autos, o endereço do réu situado no PAC, Bloco D, nº 202, Núcleo Velha Marabá).

Contudo, nada foi encontrado no endereço acima mencionado, porém, quando a equipe foi abordar um grupo de pessoas que estava em uma esquina, observou que o réu, que não estava no endereço citado no mandado de busca e apreensão (estava um pouco mais à frente), empreendeu fuga e, mesmo depois de receber ordem de parada, adentrou numa residência localizada na Rua 15 de Novembro, s/n, onde foi alcançado e, diante disso, a equipe policial adentrou no referido endereço, sendo que no quintal da casa, entre alguns tijolos, encontrou um pacote contendo cerca de 40 (quarenta) porções de uma substancia semelhante a
crack,
embaladas de forma destinada ao comércio.

Nessa linha de intelecção, em se tratando de crime permanente, em que o agente se mantém em constante estado de flagrância (art. 303, do CPP), fica afastada a necessidade de mandado judicial para uma eventual ação policial interventiva, conforme dispõe a Constituição da República:

Art. 5º (...)

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
(grifo nosso).

Ou seja, quando os policiais fizeram a abordagem, estava presente o estado de flagrância e
permitida a entrada na residência, sem a necessidade de expedição de mandado judicial, conforme art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Portanto, torna-se dispensável o mandado de busca e apreensão, bem como o consentimento de seu morador para ingresso na residência quando se tratar de flagrante delito, não cabendo falar em ilicitude das provas obtidas ou em violação de domicílio. Para corroborar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DEPÓSITO DE 2.800KG DE MACONHA. NOTÍCIA ANÔNIMA CIRCUNSTANCIADA.
DILIGÊNCIAS PRÉVIAS. FORTE ODOR DE DROGAS. JUSTA CAUSA DEMONSTRADA AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal - CF assegura a inviolabilidade do domicílio. No entanto, cumpre ressaltar que, consoante disposição expressa do dispositivo constitucional, tal garantia não é absoluta, admitindo relativização em caso de flagrante delito. Acerca da interpretação que deve ser conferida à referida norma, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, assentou o entendimento de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". No mesmo sentido, esta Corte Superior possui o entendimento de que as hipóteses de validação da violação domiciliar devem ser restritivamente interpretadas, mostrando-se necessário para legitimar o ingresso de agentes estatais em casa alheia, a demonstração, de modo inequívoco, do consentimento livre do morador ou de que havia fundadas suspeitas da ocorrência do delito no interior do imóvel. 2. Conforme consta da decisão impugnada, os policiais responsáveis pelo flagrante receberam denúncia sobre uma residência que estava com o portão aberto e um carro na garagem que continha carga visível e suspeita. Desde logo, foi observado pelos policiais militares que os entorpecentes estavam no interior e no compartimento de carga do veículo. Posteriormente, foram encontrados diversos entorpecentes, materiais para preparação e embalo das drogas dentro da residência. Destacou-se ainda, era possível sentir o forte odor dos 2800kg de maconha que estavam no imóvel.
3. Assim, restou constatada a existência de indícios da prática de crime que antecederam a atuação policial, tendo sido satisfatoriamente demonstrada a justa causa para incursão policial na casa onde as drogas foram apreendidas. Igualmente, foi esclarecida a existência de atos prévios de investigação que deram suporte fático à conclusão dos policiais a respeito da existência de flagrante delito.
4. Agravo Regimental desprovido. (STJ, AgRg no HC n. 843.195/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 12/12/2023, grifos nossos).

Como se vê,
o contexto fático anterior à entrada no imóvel permitiu se concluir acerca da possível ocorrência de crime no interior da residência, demandando ação imediata dos policiais a fim de cessar a eventual prática delituosa,
o que demonstra a existência de indícios da prática de crime e justifica a entrada dos agentes.

Sob essa ótica, c
oaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, que fez uma análise aprofundada da questão exposta, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da decisão combatida, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

Com efeito, exsurge dos autos duas situações: a) o imóvel de propriedade do acusado (situado no endereço PAC, Bloco D, nº 202, Núcleo Velha Marabá) foi diligenciado pela equipe policial, mas nada foi encontrado. Portanto, foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão; 2) o réu não estava presente no momento da diligência (estava em via pública e na companhia de um grupo de pessoas) e ao avistar a equipe policial, empreendeu fuga e adentrou em um imóvel, e após perseguição a ele, a equipe policial adentrou na referida residência e vistoriaram-na, tendo encontrado certa quantidade de drogas dentro de alguns tijolos, os quais estavam dispostos no quintal da residência.

Nota-se, portanto, pelo que consta dos autos, existiam fundadas razões para o ingresso forçado na segunda residência, haja vista a existência de investigação em curso contra o imputado sob a alegação de que ele tinha em depósito drogas para fins de tráfico, além disso os imóveis estão situados em localidade conhecida pela intensa comercialização de drogas (área esta, inclusive, faccionada e sob a gerência do Comando Vermelho), de modo que, no cumprimento da diligência, ao avistar os policiais, o réu empreendeu fuga, adentrando no referido imóvel, o que, por si só, já configura justa causa para a entrada no imóvel.

[...].

Assim, o contexto fático anterior à entrada no imóvel permitiu se concluir acerca da possível ocorrência de crime no interior da residência, demandando ação imediata dos policiais a fim de cessar a eventual prática delituosa.

Dessa forma, foi possível efetuar a prisão em flagrante do acusado e a apreensão da droga por

ele comercializada em sua própria residência, formando justa causa suficiente a garantir a licitude da atividade policial, mitigando, assim, o direito à inviolabilidade do domicílio.

O que deve ser combatido é a ação aleatória, aquela sem lastro e que fortuitamente pode vir a se deparar com situação flagrancial, o que definitivamente não é o caso dos autos (ID 26417716 - Pág. 4/6).

Portanto, não há que se falar em ilicitude das provas, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada.

Não havendo mais questionamento preliminar, passo ao mérito recursal.

01 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO

A defesa pede a absolvição do recorrente sob alegação de insuficiência de provas do tráfico.

Sem a necessidade de maiores delongas, tenho que as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito capitulado no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Vejamos.

A
materialidade
se encontra configurada por todos os documentos que compõem os autos de inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia, por meio do auto/termo de exibição e apreensão de objeto (ID 26417401 - Pág. 8) e sobretudo através do laudo toxicológico nº 2022.03.000767-QU1 (ID 26417401 - Pág. 10), que atestou a apreensão de 40 (quarenta) pequenos embrulhos confeccionados em pedaços de plástico de coloração esverdeada, pesando 16,473 (dezesseis gramas e quatrocentos e setenta e três miligramas), com resultado positivo para a substância vulgarmente conhecida por “cocaína”. Não há dúvidas, portanto, da quantidade e da natureza do entorpecente.

Já a
autoria
delitiva restou evidenciada através da prova testemunhal colhida em juízo, conforme consignado na sentença combatida, transcrita no essencial:

A testemunha CAMILA DE FIGUEIREDO BARBOSA BASTOS, policial civil, testemunha com os compromissos de lei afirmou que no dia 06 de outubro de 2022 estava em operação de cumprimento de mandado, com o Policial “Panda”. Ao chegar ao endereço do mandado, o réu não se encontrava na residência, tendo sido avistado na rua, tentando evadir-se da abordagem policial, sendo capturado dentro da residência onde foram encontrados os entorpecentes apreendidos. Respondeu que não presenciou o momento da apreensão das drogas, tendo tomado conhecimento posteriormente. Afirmou que reconhece o réu presente em audiência (vídeo) como a pessoa flagrada no dia dos fatos narrados na denúncia. Às perguntas da defesa, disse que não se recorda se o mandado em cumprimento era de busca e apreensão ou de prisão. Disse que na casa alvo do mandado o réu não foi encontrado tendo sido preso em residência diversa. Contou que a droga apreendida foi encontrada dentro de uma residência não sabendo precisar qual, recordando se apenas que os entorpecentes foram encontrados dentro de alguns tijolos da residência. Destacou que chegou ao local somente após a prisão do acusado.

A testemunha JOÃO ANDRÉ BISPO SILVA NOGUEIRA, policial civil, testemunha compromissada nos termos da lei, disse que tratava se de uma busca e apreensão na região do PAC, na residência do réu, conhecido como “Zaroio”, referente à suposta prática de crime de crime de tráfico de drogas. Afirmou que, no momento do cumprimento do mandado, o réu não se encontrava na residência tendo sido avistado em uma esquina próxima junto com outros indivíduos. Ato contínuo afirmou que por haver fundadas razões a equipe policial adentrou a residência na qual o acusado se encontrava e lá dentro encontraram pequenas porções de droga do tipo crack. Disse ainda que em sede de depoimento policial o réu confessou que os entorpecentes (cerca de 40 petecas) eram para comercialização. Confirmou que reconhece o réu presente em audiência como a pessoa flagrada no dia dos fatos narrados na exordial acusatória. Às indagações da defesa respondeu que estavam em cumprimento de mandado de busca e apreensão em desfavor do acusado. Contou que a casa é alvo do mandado de busca e apreensão localizava-se na mesma rua da residência na qual o acusado encontrava-se no momento da prisão. Destacou que o réu encontrava-se “amontoado” com outros indivíduos também conhecidos pela polícia em virtude de tráfico de drogas. Disse que o acusado ao ser avistado pela polícia correu para dentro da residência na qual foram encontrados entorpecentes apreendidos. Informou que o réu havia se mudado da residência alvo do mandado para a residência na qual foram encontrados o material ilícito apreendido. Arguiu ainda que na residência alvo do mandado de busca foi encontrado, próximo a sacada, um rádio comunicador. Disse que nesse local as substâncias entorpecentes encontravam-se à vista, próximo às lajotas. Explicou que a motivação para a abordagem se deu em razão de o réu já ser conhecido da polícia pela traficância, inclusive sendo toda a família do réu envolvida com tráfico de drogas. Afirmou que a polícia tinha conhecimento de que o réu possuía drogas as quais trafica, mas não tinham conhecimento da mudança de residência deste. Ao Juízo respondeu que a polícia civil estava investigando o réu a cerca de 2 meses, arguindo inclusive que o denunciado é um exponente do tráfico da região do PAC. Respondeu ainda que o irmão do denunciado era integrante da facção Comando Vermelho, sendo que o PAC é uma região pertencente à esta referida organização criminosa, havendo inclusive notícias de conflito entre organizações criminosas diversas em disputa pela região. Afirmou que estas constatações acerca das facções se deram através de investigações de inteligência policial. Ademais disse que o próprio réu se identificou como integrante da facção solicitando que sua prisão fosse cumprida em estabelecimento penal da mesma facção que integra. Respondeu ainda que, após os fatos narrados na denúncia, a testemunha integrou investigação em processo diverso no qual o réu é apontado como fornecedor de drogas para a pessoa de nome Gabriel Arruda Sobrinho (ID 26417716 - Pág. 2/3).

O réu negou os fatos em sede de investigação policial (ID 26417401 - Pág. 11), asseverando em juízo conforme consta na decisão combatida, novamente transcrita no essencial:

O acusado WINISOM BARROS DA SILVA, interrogado a final da instrução processual, afirmou que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros. Disse não possui envolvimento com o tráfico de drogas, sendo que a apreensão feita pela polícia civil foi motivada pelos demais indivíduos que estavam consigo. Respondeu ainda que nunca comercializou drogas. Disse que não tem ciência de que seus familiares façam parte do tráfico de drogas ou de facções criminosas. Contou que no momento da prisão foi agredido fisicamente pelos policiais, sendo que somente sua esposa e sua filha presenciaram as agressões. Contou desconhecer a origem da droga apreendida, pois no momento da apreensão estava no chão algemado. Afirma que tem

sofrido perseguição por parte do policial civil que testemunhou no feito, sofrendo inclusive agressões deste para que confesse a prática de crimes que o acusado não cometeu (ID 26417716 - Pág. 3/4).

A defesa sustenta a fragilidade probatória, porém, a tese defensiva não se sustenta, porquanto importante ressair que o art.
33,
caput,
da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, sendo que
para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DESNECESSÁRIA A PROVA DA MERCANCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ATOS INFRACIONAIS RECENTES. ELEMENTO IDÔNEO PARA AFASTAR O PRIVILÉGIO.
1. "Para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz "ainda que gratuitamente" –, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1917794/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe 14/12/2021). 2. [...]. (STJ, AgRg no HC n. 786.607/SP, Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023, grifos nossos).

Oportuno acrescentar no que se refere ao testemunho policial, como meio de prova, leia-se:

(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (STJ, HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...). (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)

(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...). (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Nesse contexto, tenho por incontroversas a autoria e a materialidade delitivas, havendo provas aptas e suficientes ao convencimento do juízo e à manutenção da sentença condenatória, nos exatos termos em que se encontra, não havendo que se falar em absolvição.

03 - DA REFORMA DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO COM A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 NO INTERVALO QUANDO DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE, BEM COMO A DISPENSA OU REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA

Adianto, desde logo, que o pedido defensivo comporta parcial provimento.

Em primeiro lugar, clarifico que a pena-base foi exasperada da seguinte forma pelo magistrado sentenciante:

Natureza da droga (art. 42 da Lei 11.343/2006):

A natureza da droga apreendida é relevante e merece ser aferida como circunstância apta a exasperação da pena base.
Isso por que é sabido que a cocaína é um dos entorpecentes com maior poder viciante dentre as comercializadas no Brasil. O poder vulnerante da cocaína agride com maior intensidade a saúde pública, bem juridicamente tutelado pela normal penal contida no artigo 33, da lei 11.343/2006,
justificando, pois, a fixação da pena base acima do mínimo legal.

[...].

Quantidade da droga (art. 42 da Lei 11343/2006):

A quantidade da droga encontrada não revela dano de imensa repercussão social, devendo ser considerada favorável.

Assim, não considero tal circunstância como apta a exasperar a pena base acima do mínimo legal.

Artigo 59 do Código Penal Brasileiro:

Culpabilidade
:
normais para os delitos da espécie. Antecedentes: o réu não registra maus antecedentes. Conduta Social: não há elementos que possibilitem a apreciação desta circunstância. Personalidade do Agente: não há elementos para se aferir tal circunstância.

Motivos: inexistem elementos nos autos que caracterizem motivos específicos para a prática do delito, restando apenas aqueles oriundos do próprio tipo, qual seja a obtenção de benefício com a exploração do vício em substâncias entorpecentes.

Circunstâncias: Normais para a espécie delitiva.

Consequências: também normais para os crimes desta estirpe.

Assim, pelas considerações acima, fixo a pena base acima de seu mínimo, ou seja, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão – sendo 05 (cinco) anos referente à pena mínima e 01 (um) ano e 08 (oito) meses referente a exasperação de 1/6 (um sexto) calculado sobre a amplitude de pena existente entre a pena mínima e máxima cominada ao acusado pela aplicação do art. 42 da Lei 11.343/06 (natureza da droga) e a 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa, sendo esta fixada proporcionalmente e nos mesmos termos da fixação da pena base da pena privativa de liberdade.

Na segunda fase da dosimetria, não estão presentes circunstâncias agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase da dosimetria, não estão presentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Assim, torno a sanção definitiva do réu em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.

Com base no art. 33, § 2º, b do CP e art. 387, § 2º do CPP, levando em consideração a pena aplicada acima (06 anos e 08 meses), e o tempo de prisão provisória do acusado, determino que a sanção seja cumprida inicialmente em regime SEMIABERTO (ID 26417716 - Pág. 9/10, grifos nossos).

No ponto, verifico que o juízo
a quo
avaliou de forma escorreita as circunstâncias do art. 59 do CP, e, com fulcro na natureza da droga apreendida conforme laudo do exame pericial toxicológico supracitado, à luz do art. 42 da Lei de Drogas, recrudesceu a
sanção basilar,
porém, em quantidade de aumento que não corresponde a qualquer das frações orientadoras fixadas pelo STJ e nem encontra respaldo em fundamentação na sentença. Nesse sentido:

(...) Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente,
sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada
e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador, ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas, como no caso dos autos. (...). (STJ, AgRg no HC n. 846.007/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 14/8/2024, grifos nossos).

Sob essa ótica, possível a elevação da pena basilar, pois plenamente justificada a exasperação em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”,
vez que foram encontrados com o réu 40 (quarenta) pequenos embrulhos confeccionados em pedaços de plástico de coloração esverdeada, pesando 16,473 (dezesseis gramas e quatrocentos e setenta e três miligramas), com resultado positivo para a substância vulgarmente conhecida por “cocaína”. Sobre o tema, entendimento jurisprudencial que sustenta a negativação deste requisito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ART. 42 DA LEI N. 11 .343/2006. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO CONSTATADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem manteve a exasperação da pena-base do agravante com fundamento no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.
Dessa forma, não há ilegalidade no aumento da pena-base devido à quantidade e natureza da droga apreendida.
2. Na espécie, considerados o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas, a apreensão de relevante quantidade de droga e precedentes desta Corte Superior com conclusões semelhantes à da hipótese dos autos, não há desproporcionalidade na exasperação da pena-base operada no caso concreto.
3. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no HC: 885065 PE 2024/0010677-7, Relator: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/06/2024, grifos nossos).

Diante do exposto, merece reforma a decisão no ponto atacado, com observância ao critério
admitido pela jurisprudência do STJ a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. [...]. DOSIMETRIA.
PENAS-BASES.
[...]. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO PUNITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. – [...] -
O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa.
O aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. – [...] - Agravo regimental desprovido (
STJ,
AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022, grifos nossos).

No ponto, oportuno acrescentar que o réu não possui direito subjetivo à aplicação do critério que lhe seja mais favorável, cabendo ao magistrado, dentro dos limites da razoabilidade e da proporcionalidade, definir o
quantum
de aumento para cada circunstância judicial negativa. Sobre o tema:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ART. 42 DA LEI Nº 11.343/2006. valoração negativa mantida. quantidade da exasperação. [...]. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. [...].

1.1. Não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial.

2. [...]. 3. Recurso conhecido e desprovido (TJDFT, Acórdão 2057168, 0701244-74.2025.8.07.0001, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 15/10/2025, publicado no DJe: 23/10/2025, grifos nossos).

Com tais considerações, redimensiono a pena para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, que torno final e definitiva face a inexistência de atenuantes ou agravantes e causas de aumento e diminuição de pena.

Em seguida, a defesa pleiteia a
dispensa ou redução da pena pecuniária por alegada hipossuficiência.

Com fulcro no outrora exposto, viável o acolhimento do pleito de
redução da sanção de multa.

No ponto, esclareço, porém, restar inviável o acolhimento do pleito de
dispensa
em razão da hipossuficiência financeira do recorrente, pois na hipótese dos autos, a pena de multa redimensionada obedeceu ao sistema trifásico de dosimetria, sendo a quantidade de dias-multa estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade imposta, dentro dos limites previstos no art. 49 do Código Penal.

Sobre o tema, convém ressaltar que a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. [...].
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA.
APELO NÃO PROVIDO.

I. [...].

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se foi comprovada a existência de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível reconhecimento da mera condição de usuário;
(iii) avaliar a possibilidade de exclusão da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

[...].

6. A pena de multa é obrigatória, conforme o preceito secundário do tipo penal, não havendo previsão legal para isenção ou redução, pois fixada de forma proporcional à pena corpórea.

IV. DISPOSITIVO

7. Apelação parcialmente conhecida e não provida.

[...]. (TJDFT, Acórdão 2014415, 0728361-11.2023.8.07.0001, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 06/07/2025, grifos nossos).

Sendo assim, a alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para exclui-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao princípio da legalidade.

Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. [...].
PEDIDO DE ISENÇÃO DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU. INVIÁVEL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
[...].
3. A alegada hipossuficiência econômica do réu para arcar com o pagamento da pena de multa não serve para excluí-la, já que a pena pecuniária é sanção que integra o tipo penal violado, tratando-se de norma cogente de aplicação obrigatória, sob pena de flagrante violação ao Princípio da legalidade. Entretanto, caso o réu seja absolutamente insolvente, a pena pecuniária não poderá ser executada até que a sua condição financeira permita, ficando, portanto, suspensa a sua exigibilidade. Em todo caso, a análise dessa questão será de competência do juízo das Execuções Penais.
4. [...]. 6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJDFT, Acórdão 1317301, 0004093-95.2018.8.07.0004, Rel. Des. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2ª turma criminal, Publicado no PJe: 23/02/2021, grifos nossos).

02 - DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço o recurso e lhe dou
parcial provimento,
para reformar a dosimetria da pena imposta ao recorrente, que passa a ser concreta e definitiva no patamar de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pelo crime tipificado no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06, mantidos os demais termos da sentença, no que couberem, tudo conforme fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/12/2025